Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR MEIO DA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO PRESERVADO. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, estando o réu solto, desnecessária a intimação pessoal, bastando a intimação por meio da Defesa, conforme determina os incisos I e II, do artigo 392, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Tendo a sentença reconhecido a qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo ela sido devidamente narrada na inicial e tendo ela sido comprovada por laudo pericial, inviável falar em ofensa ao princípio da congruência.
3. Deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade em razão da transposição de uma das qualificadoras do delito para a primeira fase da dosimetria. Precedentes.
4. Também deve ser mantida a circunstância judicial dos antecedentes, em razão de condenações definitivas anteriores.
5. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento dos antecedentes ou da reincidência, pois, na conduta social, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal; e, na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva.
6. Embora seja vedada a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno às hipóteses de furto qualificado, o fato de o crime ter sido cometido durante esse período não pode ser desconsiderado na individualização da pena, pois revela o modus operandi do agente para a consecução do delito, a denotar maior reprovabilidade de sua conduta.
7. Embora não conste a data do trânsito em julgado, referente à anotação criminal considerada pelo MM. Juiz para a caracterização da reincidência, deve ser mantida a referida agravante porquanto o réu possui outra condenação transitada em julgado, distinta daquela considerada para os maus antecedentes, a evidenciar que o réu é, de fato, reincidente.
8. Conquanto cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena aos réus reincidentes e que tiveram contra si ao menos três circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
10. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade rejeitada, e, no mérito, desprovidos.